Tribunal: TJBA
Processo: 0506554-37.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506554-37.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:
ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL

APELADO: JOSE JORGE SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
JULIVAL DOS ANJOS GONCALVES

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida por prestador de serviços, reconhecendo crédito decorrente da continuidade de serviços de transporte após o encerramento contratual formal, com base em termo de confissão de dívida firmado por agente público e ausência de contraprestação por parte do ente público.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside na validade do termo de confissão de dívida firmado por agente da Administração, na exigência de formalização contratual com o Poder Público e na suficiência probatória da prestação dos serviços, à luz dos princípios da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir
3. A confissão de dívida foi considerada válida por ter sido firmada por agente no exercício da função, sem prova de vício ou incompetência.
4. A ausência de contrato formal não afasta o dever de indenizar quando demonstrada a efetiva prestação de serviços.
5. O Município não apresentou provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, tampouco impugnou a prestação dos serviços.
6. A Administração não pode se beneficiar da prestação sem remunerá-la, sob pena de enriquecimento ilícito.
7. A jurisprudência reconhece o dever de pagamento pela Administração mesmo na ausência de formalização contratual, desde que evidenciada a efetiva execução dos serviços.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. É válida a confissão de dívida firmada por agente público no exercício da função administrativa, salvo prova de vício ou incompetência. 2. A ausência de contrato formal não afasta o dever da Administração de remunerar por serviços efetivamente prestados. 3. Configura enriquecimento ilícito o não pagamento pela Administração de serviços de que se beneficiou."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
0506554-37.2018.805.0004,
figurando como Apelante
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e Apelado
JOSÉ JORGE SOUZA DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de___________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça